Tribunal: TJES
Processo: 5000367-07.2020.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000367-07.2020.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIA SCALZER SPERANDIO e outros
RECORRIDO: TVLX VIAGENS E TURISMO S/A
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RÉ COMO INTERMEDIÁRIA. CADEIA DE CONSUMO. LEGITIMIDADE CONFIGURADA. CANCELAMENTO DE VOO. COVID-19. LEI Nº 14.034/2020. REEMBOLSO DEVIDO. AUSÊNCIA DE ÊXITO NA REMARCAÇÃO POR FATO DE RESPONSABILIDADE DA RÉ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça à Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, a parte autora alega que comprou uma viagem para Punta Cana, na República Dominicana, no caribe americano, com data designada para o dia 06 de julho de 2020, voltando dia 18 de julho de 2020. Contudo, aduz que a viagem foi cancelada por razões alheias à responsabilidade dos consumidores, não tendo a ré disponibilizado viagem parecida (com as mesmas condições e valores).

Em sede de sentença (ID 2834373), o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Irresignada, a autora, em suas razões recursais (ID 2834374), sustenta pela legitimidade passiva da Recorrida, uma vez que faz parte da cadeia de consumo e, portanto, pode ser responsabilizada, já que foi beneficiada pelos valores pagos. Defende, ainda, que a indenização é devida pelo vício do serviço (art. 20, CDC) e a responsabilidade civil da ré. Por fim, alegou a existência de danos morais.

Em que pese o entendimento do magistrado sentenciante,
salienta-se que a Recorrida faz parte da cadeia de fornecimento do serviço, ao passo que à luz do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, solidariamente (artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor).

Neste contexto:

A
pelação Cível. Ação de cobrança. Prestação de serviços de transporte aéreo internacional. Cancelamento das passagens em razão da pandemia causada pela Covid-19. Sentença de extinção sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC. Inconformismo do autor.
Empresa ré que intermediou a venda de passagens aéreas ao autor. Cadeia de consumo evidenciada. Responsabilidade da ré em responder por danos causados aos passageiros. Inteligência do art. 7º do CDC. Legitimidade passiva da ré Decolar configurada.
Extinção afastada. Causa madura. Imediato julgamento do mérito neste momento processual. Artigo 1.013, §3º, I, do Código de Processo Civil. Dever de ressarcimento integral do valor pago pelo autor. Inteligência da Lei nº 14.034/20. Sentença reformada. Sucumbência exclusiva da ré. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1005292-68.2021.8.26.0565; Relator (a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Caetano do Sul - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/12/2021; Data de Registro: 09/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSUMIDOR. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS. EMISSÃO CANCELADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ DECOLAR.COM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERMEDIAÇÃO DA COMPRA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.Observa-se, in casu, a existência de duas relações jurídicas que, embora independentes, estão interligadas. É incontroverso nos autos o vício de cancelamento do voo pela Insel Air Aruba N.V, que repercute, indubitavelmente, na relação de compra e venda de passagem com a Apelada Decolar.Com Ltda. 2. À luz do Código de Defesa do Consumidor, sempre que houver vício no produto ou serviço que prejudique o consumidor, ainda que a cadeia de consumo se divida em várias partes diferenciadas, em que cada produto ou serviço se refira a um ou a mais fornecedores, prevalece a solidariedade entre todos, não podendo repelir a responsabilidade objetiva. 3. Recurso conhecido e provido. (Relator (a): Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura; Comarca: Capital - Fórum Ministro Henoch Reis; Órgão julgador: Segunda Câmara Cível; Data do julgamento: 20/05/2019; Data de registro: 24/05/2019)

Na hipótese dos autos, figurando a empresa como intermediária, cujo trabalho consistia na disponibilização, em seu site, de aquisição de passagens aéreas, em que toda a negociação, se mostra evidente a sua responsabilidade em garantir a prestação do serviço contratado.

Assim, vejo configurada a legitimidade passiva da Recorrida.

No mérito, entendo que as razões recursais merecem prosperar em parte.

Trata-se de situação que, conforme elucidado pela r. sentença, deve ser regida pela Lei nº 14.034/2020, a qual dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia da Covid-19, em razão do estado de calamidade pública ocasionado pelo novo coronavírus, nos seguintes moldes:

Art. 3º O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente.

§3º O consumidor que desistir de voo com data de início no período entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020 poderá optar por receber reembolso, na forma e no prazo previstos no caput deste artigo, sujeito ao pagamento de eventuais penalidades contratuais, ou por obter crédito de valor correspondente ao da passagem aérea, sem incidência de quaisquer penalidades contratuais, o qual poderá ser utilizado na forma do § 1º deste artigo.

É incontroverso nos autos que o voo, que aconteceria em 06/07/2020, foi cancelado em 12/05/2020, portanto se enquadra no período contemplado pela legislação supracitada.

Além disso, em que pese a fornecedora “fornecer” um crédito com validade de um ano para os consumidores, verifico que, mesmo após diversas tentativas de remarcação (ID
2834336
), não foi possível lograr êxito por fato de responsabilidade da Recorrida, razão pela qual é cabível o reembolso.

Logo, é devido o ressarcimento despendido do valor das passagens, sem aplicação de multa, nos termos da legislação aplicável ao caso concreto (Lei 14.034/2020).

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo pela sua improcedência, vez que o cancelamento se deu durante uma pandemia mundial, situação em que cancelamentos, alterações e atrasos de voos devem ser relativizados.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para proceder com o reembolso do valor das passagens aéreas adquiridas, no valor de R$ 11.582,07 (Onze mil quinhentos e oitenta e dois reais e sete centavos), vez que escoado o prazo legal de 12 meses, previsto na Lei nº 14.034/2020, acrescido de correção monetária desde o desembolso e juros de mora (taxa selic) a partir da citação.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a exegese do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.